Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701184-12.2023.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ELAINE CRISTINA DE LIMA SANTIAGO, JÚLIO CÉSAR CARDOZO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. MÉRITO. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixa-se de conhecer o pedido de que seja reconhecida a entrega do imóvel, de modo a representar o termo final de eventual indenização. A matéria não foi apresentada ao juízo a quo, de modo que a análise representaria supressão de instância. O juízo singular deixou claro que o valor indenizatório seria aferido na liquidação do decisum, de modo que o recorrente poderá argumentar o fato no momento oportuno. 2. Demonstrado inexistir violação do princípio da congruência ou decisão ultra petita, mister rejeitar a liminar aventada pela recorrente. 3. A empresa ré alega ter sofrido dificuldades no seu cronograma devido à pandemia do COVID-19, o que resultou no atraso da entrega do imóvel. Entretanto, não apresentou comprovação do alegado, tão só se referindo, de forma genérica, às dificuldades decorrentes do novo coronavírus. O atraso superou 2 (dois) anos do previsto, de modo que a simples referência às medidas sanitárias do período é incapaz de afastar a responsabilidade civil da empresa. 4. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, demonstrados o dano e a relação causal, o fornecedor responde pela reparação ao consumidor, conforme a teoria do risco do negócio ou atividade. Portanto, comprovado o atraso na entrega do imóvel, cabe a indenização por danos na forma de lucros cessantes. Precedentes. 5. A sentença não fixou o percentual do valor mensal da indenização em relação ao valor do imóvel o qual será aferido durante a fase de liquidação, conforme o mercado imobiliário da região. Nesse sentido, não faz sentido limitar o montante para a fração de 0,5% do bem, pois a análise requer dados que serão colhidos na próxima etapa processual. 6. Apelo conhecido parcialmente e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que a pandemia (COVID-19) deve ser considerada como caso fortuito ou força maior apta a afastar eventual responsabilidade pela mora contratual, além de seus impactos não demandarem maiores esforços probatórios por se tratar de fatos notórios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do STJ; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando que o valor de 0,5% sobre o valor do imóvel é o percentual a ser aplicado a título de indenização por lucros cessantes, desde que haja a comprovação do prejuízo sofrido pelo consumidor. Assevera que determinar que o valor dos lucros cessantes seja apurado em fase de liquidação impõe excessiva onerosidade ao processo e às partes, especialmente à insurgente, que arcará com os custos de uma perícia técnica, contrariando a celeridade e a economia processual. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do TJ/PA, do TJ/CE, do STJ, e deste Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 74477807). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393 do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A empresa ré, ora apelante, alega ter sofrido dificuldades no seu cronograma devido à pandemia do COVID-19, o que resultou no atraso da entrega do imóvel. Entretanto, não apresentou comprovação do alegado, tão só se referindo, de forma genérica, às dificuldades decorrentes do novo coronavírus. Não colacionou documento que demonstre o fato fortuito ou a força maior, de forma que deixou de cumprir o ônus probatório “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, previsto no art. 373, II, do CPC [...] Conforme analisado na liminar, a sentença não fixou o percentual do valor mensal da indenização em relação ao valor do imóvel, o qual será aferido durante a fase de liquidação, conforme o mercado imobiliário da região. Nesse sentido, não faz sentido limitar o montante para a fração de 0,5% do bem, pois a análise requer dados que serão colhidos na próxima etapa processual (ID 65259127). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74477807. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016